Tribunal: TJBA
Processo: 8018615-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018615-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAUL DOS SANTOS PINA e outros Advogado(s): GILBERTO SOARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E TRAMITAÇÃO REGULAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de analisar a legalidade de atos processuais praticados na Ação Penal nº 8000081-15.2026.8.05.0023, sob alegação de cerceamento de defesa em razão da negativa de acesso aos autos eletrônicos e de excesso de prazo na prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de acesso da defesa técnica aos autos eletrônicos configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de acesso aos autos eletrônicos ao advogado devidamente habilitado impede o exercício pleno da defesa técnica e configura violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A certidão do sistema judicial comprova que os pedidos de acesso formulados pela defesa permaneceram pendentes de análise, evidenciando o constrangimento ilegal. A ausência de acesso aos autos gera prejuízo presumido, ao criar desequilíbrio processual entre acusação e defesa. A concessão da liminar que assegura acesso irrestrito aos autos constitui medida de estrita legalidade e deve ser confirmada. O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ. A marcha processual revela regularidade, com prática dos atos processuais sem paralisação injustificada. A complexidade da causa, com pluralidade de réus e imputação de diversos delitos, justifica maior dilação temporal da instrução. A inércia da defesa quanto à apresentação de resposta à acusação também afasta a alegação de excesso de prazo. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida tão somente para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida, para assegurar ao advogado do paciente acesso integral, permanente e irrestrito aos autos do Processo nº 8000081-15.2026.8.05.0023, inclusive aos elementos já documentados de eventual inquérito policial que embasaram a denúncia. Tese de julgamento: 1. A negativa de acesso da defesa técnica aos autos eletrônicos configura cerceamento de defesa e viola as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido com base na razoabilidade e nas circunstâncias do caso concreto, não por critério aritmético. 3. A complexidade do processo e a regularidade da marcha processual afastam o reconhecimento de excesso de prazo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 533066/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03/03/2020, DJe 16/03/2020; TJ-SP, HC nº 2001520-87.2025.8.26.0000, Rel. Des. Airton Vieira, j. 13/01/2025; TJ-MT, HC nº 1024891-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 29/11/2023; STJ, AgRg no RHC 196621/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gilberto Soares, advogado regularmente inscrito na OAB/BA sob o nº 32.853-A, em favor de RAUL DOS SANTOS PINA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, para assegurar ao advogado do paciente acesso integral, permanente e irrestrito aos autos do Processo nº 8000081-15.2026.8.05.0023, inclusive aos elementos já documentados de eventual inquérito policial que embasaram a denúncia, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.